Tribunal: TJBA
Processo: 2001265-68.2025.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 2001265-68.2025.8.05.0080 COMARCA DE ORIGEM: FEIRA DE SANTANA PROCESSO DE 1º GRAU: 0301861-91.2017.8.05.0080 AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO AGRAVADO: JOSIAS GUALBERTO DA SILVA ADVOGADOS: SHENNA DE SANTANA CARVALHO E SILVIMAR CHARLLES LIMA DE OLIVEIRA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO EM EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS – ENCCEJA PPL 2023. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO A REEDUCANDOS VINCULADOS A ATIVIDADES EDUCACIONAIS REGULARES INTRAMUROS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA IN BONAM PARTEM. CÁLCULO DA REMIÇÃO PROPORCIONAL AO NÚMERO DE ÁREAS DE CONHECIMENTO APROVADAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da comarca de Feira de Santana, que deferiu a remição de pena ao apenado Josias Gualberto da Silva pela aprovação em 03 (três) áreas de conhecimento no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA PPL 2023. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a concessão de remição de pena com base na aprovação no ENCCEJA ao apenado que já esteja vinculado a atividades regulares de ensino na unidade prisional; (ii) estabelecer se a concessão da remição em 80 (oitenta) dias, diante da aprovação em 03 (três) áreas de conhecimento, está de acordo com os parâmetros legais e jurisprudenciais vigentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Resolução nº 391/2021 do CNJ, embora útil à padronização procedimental, não possui força para restringir o direito do Apenado, devendo ser interpretada conforme os princípios ressocializadores da pena. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a remição de pena pela aprovação no ENCCEJA, mesmo quando o reeducando participa de atividades educacionais regulares no cárcere, mediante interpretação extensiva in bonam partem. 5. A concessão do benefício pelo Juízo executório encontra amparo em entendimento consolidado do STJ, segundo o qual a remição deve ser proporcional ao número de áreas de conhecimento aprovadas, observando-se o limite de 133 dias totais pela aprovação integral no ENCCEJA. 6. Considerando que o apenado foi aprovado em 03 (três) das 05 (cinco) áreas avaliadas no ENCCEJA, o cálculo de 80 (oitenta) dias de remição fixado pelo Juízo está adequado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e não provido Tese de julgamento: 1. A aprovação parcial no ENCCEJA gera direito à remição de pena proporcional ao número de áreas de conhecimento aprovadas, independentemente da participação do apenado em atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional. 2. A interpretação das normas que tratam da remição por estudo deve observar o princípio da ressocialização, adotando-se, quando cabível, interpretação extensiva in bonam partem em benefício do reeducando. 3. A Resolução nº 391/2021 do CNJ não pode ser utilizada para restringir direito do Penitente à ressocialização, especialmente quando evidenciado esforço pessoal e resultado mensurável na busca por qualificação educacional. Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, §§ 1º e 6º; CPP, art. 589; Resolução CNJ nº 391/2021, arts. 3º e 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 788.175/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, DJe 4/10/2024. STJ, HC n. 1.006.353/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJEN 19/8/2025. STJ, AgRg no HC n. 804.110/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 14/4/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo em Execução n.º 2001265-68.2025.8.05.0080, da comarca de Feira de Santana, em que figura como agravante o Ministério Público e como agravado Josias Gualberto da Silva. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02) AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 2001265-68.2025.8.05.0080